Tribunal: TJMT
Processo: 1005670-20.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005670-20.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IDERCI TAPIAS DA SILVA - CPF: 318.203.521-53 (APELADO), LILIAN MILLER DE ALMEIDA - CPF: 011.028.891-21 (ADVOGADO), FLAVIO RAMOS DE ALMEIDA - CPF: 208.500.501-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO EM CIRÚRGIA

– SENTENÇA PROCEDENTE – RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, o valor indenizatório a título de danos morais e estéticos arbitrados na sentença devem ser mantidos, pois se mostra adequado, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO que, nos autos da Ação de Indenização por Danos decorrente de Erro Médico, julgou procedentes, os pedidos formulados na ação indenizatória movida por
IDERCI TAPIAS DA SILVA
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
para condenar o requerido a pagar a autora o valor de
R$ 12.480,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta reais),
a título de
dano moral
e
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
decorrente de
dano estético.

Por fim, condenou o Ente Estadual ao pagamento de honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação atualizado (id. 107387108).

Em suas razões, defende a ausência de responsabilidade subjetiva estatal. A indenização pretendida pelo autor depende de prova de que a omissão alegada decorre de culpa estatal, tendo em vista que o que se pretende é ver configurada a responsabilidade subjetiva, não existindo, ainda, qualquer comprovação de negligência por parte de agente estatal.

Aduz ainda a necessidade de redução da indenização por danos morais e estéticos.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, para considerar improcedente o pleito de indenização por dano moral e estética, haja vista a ausência de comprovação da culpa e do nexo de causalidade; ou não sendo esse o entendimento de Vossas Excelências, requer-se a redução do valor pleiteado a titulo de danos estéticos e morais, tendo em vista os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo o valor ser compatível aos fixados por este Tribunal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 107387116).

A Procuradora-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse processual a ensejar sua intervenção (id. 116361950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra a sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, interposto por ESTADO DE MATO GROSSO que, nos autos da Ação de Indenização por Danos decorrente de Erro Médico, julgou procedentes, os pedidos formulados na ação indenizatória movida por
IDERCI TAPIAS DA SILVA
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
para condenar o requerido a pagar a autora o valor de
R$ 12.480,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta reais),
a título de
dano moral
e
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
decorrente de
dano estético.

Em origem cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ajuizada por IDERCI DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO alegando, em síntese, que foi submetida a uma cirurgia de catarata no olho esquerdo no Hospital Regional de Rondonópolis, em 05/06/2016, ganhando alta para retornar no período da tarde, mas ao retornar ao Hospital no mesmo dia, o médico retirou o tampão e exclamou: “ficou tudo branco!”. Ou seja, ficou cega imediatamente na cirurgia.

Relata que, passado o efeito da anestesia, começou a sentir fortes dores no olho, inclusive com infecção, passando a ir diariamente ao Hospital para tomar injeções de corticoides no olho, sem solução, pois no dia 04/07/2016 foi internada para extração do olho operado.

Afirma, ainda, que nesses “famosos mutirões de cirurgia dos olhos” não foi observada a devida esterilização dos instrumentos e a cautela no ato cirúrgico pelo médico. Infelizmente, em virtude de uma cirurgia de catarata acabou por ficar sem visão por completo.

Entendendo ter havido erro médico na primeira cirurgia realizada, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos estéticos, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e dano moral, estimados no montante de R$ 12.480,00 (doze mil quatrocentos e oitenta reais).

Realizada a instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente, os pedidos vindicados na inicial.

A controvérsia reside na existência ou não de nexo causal entre o primeiro procedimento cirúrgico e a infecção que causou a cegueira no olho esquerdo e, consequentemente, a segunda cirurgia para remoção do globo ocular e implantação de prótese.

Da perícia consta que:

“
(...)
a cegueira se deu após realização da cirurgia para correção da catarata no dia 05/06/2020
”
(quesito 2).

Segundo informações da perita
“Infecções que ocorrerem até 30 dias após o procedimento cirúrgico é dita como infecção do sítio cirúrgico. A mesma se dá, na grande maioria das vezes, por má assepsia do local e material da operação, assim como a higienização da equipe que estrará no centro cirúrgico. A paciente do caso acima apresentou infecção no olho operado 5 dias após o procedimento cirúrgico, se enquadrando então no caso de infecção cirúrgica, o qual não foi possível ser tratado com antibioticoterapia oral nem endovenosa, resultando cegueira e enucleação de olho esquerdo da mesma”
(quesito 8).

Diante da análise fática probatória, é imperioso reconhecer a falha no tratamento concedido a Iderci Tapias da Silva, já que a cegueira no olho esquerdo da paciente ocorreu pela infecção hospitalar adquirida em virtude da cirurgia para correção de catarata, realizada no Hospital Regional de Rondonópolis.

Pois bem.

Sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Nessa quadra, reconhecido o dever de indenização, para fixação de seu valor, por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, para arbitrá-lo de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, buscando, sempre, o termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.

O quantum indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento.

Essa é a orientação de Rui Stoco:

Tratando-se de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que podemos chamar de ‘binômio do equilíbrio’, de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do agravo recebido.

Na fixação do quantum a título de compensação por dano moral o julgador não pode se afastar de um princípio basilar: a vítima da ofensa deve ter por objetivo único a busca de uma compensação para um sentimento ruim e não o de obter vantagem, nem de receber um valor que jamais conseguiria com a força do seu próprio trabalho. (In: Tratado de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: RT, 2007, p. 1236/1237).

No caso do dano moral, que atinge valores abstratos, não é necessária a demonstração, in concreto, do dano ou prejuízo, bastando a prova de que houve a violação de um direito. Máxime como no caso dos auto sem que é evidente que a falha na prestação do serviço público de saúde colocou em risco a saúde do autor, ocasionando as sequelas mencionadas.

Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico das partes e às suas atividades comerciais e ou profissionais.

In casu, o valor foi arbitrado em
R$ 12.480,00 (doze mil, quatrocentos e oitenta reais),
a título de
dano moral
e
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
decorrente de
dano estético
. A fixação parametrizou dos fatos concretos havidos.

Nesse sentido, o dano estético seria visível (existência de uma deformidade) enquanto o moral não (sofrimento íntimo).

Insta consignar ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para considerar que o dano estético é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias.

A matéria encontra-se sumulada, no sentido de que "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula 387/STJ), ainda que derivados de um mesmo fato, mas desde que um e outro possam ser reconhecidos autonomamente, sendo, portanto, passíveis de identificação em separado.

Feitas essas considerações, não há acolher a pretensão do Recorrente.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO e, MANTENHO, a sentença nos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022